Tribunal: TJSP
Processo: 0005549-90.2011.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Fratura no 2o quirodáctilo esquerdo – Laudo pericial dando conta da existência de limitações funcionais – Conjunto probatório dos autos que possibilita o reconhecimento da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data

Ementa:

Infortunística – Acidente típico – Fratura no 2o quirodáctilo esquerdo – Laudo pericial dando conta da existência de limitações funcionais – Conjunto probatório dos autos que possibilita o reconhecimento da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0005549-
90.2011.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante SHEILA
CRISTINA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394 - NOVA ODESSA - VOTO No 18.542
fls. 2 (anw)
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: SHEILA CRISTINA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
MAGISTRADO(A): LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI
VOTO: 18.542.
ACÓRDÃO
Infortunística Acidente típico Fratura no 2o quirodáctilo
esquerdo
Laudo pericial dando conta da existência de
limitações funcionais Conjunto probatório dos autos que
possibilita o reconhecimento da incapacidade parcial e
permanente Nexo causal devidamente comprovado Auxílio-
acidente devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-
doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da
afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta
definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais
no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 Honorários
advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a
suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que negou à autora
benefício acidentário, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, cujo relatório se adota; pugna pela procedência da
demanda, deferindo o auxílio-acidente, por entender que estão presentes os seus
requisitos autorizadores.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria Geral
de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ -
CGMP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394 - NOVA ODESSA - VOTO No 18.542
fls. 3 (anw)
É o relatório.
Merece agasalho o apelo.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela obreira
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de auxiliar de produção, foi vítima de acidente típico que lhe
causou fratura da falange medial do 2o quirodáctilo esquerdo, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Consta dos autos CAT emitida (fls. 13 e 17); houve prévia
concessão de auxílio-doença acidentário de 12.09.2007 a 18.11.2007 (fls. 49/50).
Na perícia médica realizada se concluiu que a obreira apresenta
sequelas decorrentes do acidente narrado na inicial que não lhe incapacitam para o
trabalho, mas exigem a demanda de maior esforço (fls. 121/128).
Asseverou o expert:
Anquilose (ausência de movimentos) entre a 2a
falange e a distal, do 2o dedo da mão esquerda.
Disfunção nos movimentos em “garra” da mão
esquerda.
(...)
5. ANÁLISE
Por causa do acidente do trabalho em 2007, com
fratura do dedo, perdeu parcialmente os movimentos do dedo,
havendo como sequela (doença consolidada), deficiência leve no
sentido de haver prejuízo nos movimentos de pinça e garra com a mão
esquerda. (fls. 124).
Como se viu, há limitação na movimentação do 2o quirodáctilo
esquerdo, o que prejudica a pinça e garra com essa mão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394 - NOVA ODESSA - VOTO No 18.542
fls. 4 (anw)
Assim, em que pese o decidido pelo pelo juízo monocrático, é
caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual da segurada.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço, ou
desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do serviço,
seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade, lentidão, etc,
também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o
benefício quando há necessidade de mudança de função e não apenas
a necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra,
esta, mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do
acidente, após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O
Regulamento, no art. 104 trata da questão da seguinte forma: concede-
se auxílio-acidente quando: a) houver redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b)
houver redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta função;
c) houver redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão do
auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade de
mudança de função. (o destaque não consta do original).
Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo no 1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive
nos casos de lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394 - NOVA ODESSA - VOTO No 18.542
fls. 5 (anw)
Como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi, no mencionado
recurso, e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir
diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da
vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação pro
misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima.
A propósito, confira-se a ementa do sobredito julgado:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei
8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do
maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será
devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (STJ, REsp. no
1109591/SC, rel. Min. Celso Limongi - Desembargador convocado do
TJSP, j. 25.08.2010).
O nexo causal restou devidamente comprovado pela CAT emitida
e prévia concessão de auxílio-doença acidentário na via administrativa.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a procedência
da demanda era de rigor, fazendo jus a obreira ao auxílio-acidente, no importe de 50%
do salário-de-benefício (na forma do art. 86, da Lei no 8.213/91, com a redação dada
pela Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara que
ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (19.11.2007 fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394 - NOVA ODESSA - VOTO No 18.542
fls. 6 (anw)
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação
do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86,
§ 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-acoes-
repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal superior, para que
seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha sido
suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a
definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de julgamento
de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias
urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp. no 1.657.156, da
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para possibilitar
a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394 - NOVA ODESSA - VOTO No 18.542
fls. 7 (anw)
Referido benefício ficará suspenso nos períodos posteriores em
que lhe for deferido auxílio-doença pelas mesmas lesões.
Os juros serão contados englobadamente até citação, e, após, de
forma decrescente, mês a mês, e a correção monetária desde cada vencimento, que
devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C. STJ nos recursos
repetitivos retro mencionados, se o caso.
Os juros serão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no
11.960/09, passando a ser usado o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária, por sua vez, observará o INPC de 04/2006 a 29.06.2009 (data em que entrou
em vigor da Lei no 11.960/09), a partir de quando incidirá o IPCA-E, observando-se, em
tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema no 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a
adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi inicialmente
decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta
ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do
débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF
rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005549-90.2011.8.26.0394 - NOVA ODESSA - VOTO No 18.542
fls. 8 (anw)
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia. É devido o abono anual, nos termos do artigo 40,
da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
Sendo o v. acórdão ilíquido e tendo sido proferido na vigência do
novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes (nos
termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, julgando procedente a demanda, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)